Tribunal: TJES
Processo: 5003222-53.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003222-53.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIVANIA MATOS DA COSTA SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o débito exequendo no montante de R$ 36.615,90 (trinta e seis mil seiscentos e quinze reais e noventa centavos), a título de diferenças de FGTS devidas à parte autora.

Em suas razões de recurso, o Ente Público sustenta a nulidade do julgado por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, asseverando que a Contadoria não discriminou detalhadamente as rubricas utilizadas para a composição da base de cálculo, o que impediria a conferência da exatidão dos valores. No mérito, defende a existência de excesso de execução, sob o argumento de que foram incluídas parcelas de natureza indenizatória e abonos que não deveriam integrar a base de cálculo do FGTS, pugnando pela reforma da sentença para que sejam adotados os cálculos apresentados pelo Estado.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença vergastada, asseverando que a Contadoria Judicial atuou com transparência e obedeceu rigorosamente aos parâmetros fixados no título executivo e nas decisões interlocutórias proferidas na fase executiva.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a insurgência do Estado volta-se contra a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob a alegação de falta de transparência e excesso de execução decorrente da suposta inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo do FGTS.

Malgrado o inconformismo estatal, a decisão homologatória revela-se hígida e imune a qualquer censura, uma vez que o órgão auxiliar do Juízo, equidistante dos interesses em lide e dotado de fé pública, procedeu à liquidação do julgado em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo e nas decisões que balizaram a fase de cumprimento.

No que tange à transparência do cálculo, observa-se que a memória apresentada pela Contadoria detalhou de forma analítica a metodologia adotada, consignando expressamente o expurgo das parcelas de natureza indenizatória, tais como o auxílio-alimentação e bônus de desempenho, o que afasta de plano a alegação de obscuridade ou cerceamento de defesa.

Quanto à base de cálculo do FGTS, especificamente no que concerne à incidência sobre as férias remuneradas, impende registrar que tal ponto foi dirimido por meio de decisão interlocutória específica, contra a qual o ente público não manifestou o inconformismo cabível no momento oportuno. Nesse cenário, operou-se a preclusão temporal sobre a matéria, circunstância que veda a rediscussão do tema em sede de recurso inominado contra o ato homologatório, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à marcha processual.

Outrossim, verifica-se que os índices de atualização monetária e os juros de mora aplicados guardam perfeita simetria com a regência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer descompasso aritmético apto a caracterizar o alegado excesso de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas processuais.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)